Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-23.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000603-23.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (APELANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (APELANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), OLIVEIRA JOALHERIA LTDA - CNPJ: 10.887.430/0001-20 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de consignação em pagamento. legitimidade para recebimento de aluguéis. extinção de comodato verbal com o falecimento do comodatário. posse injusta. contratos de locação celebrados com terceiros sem legitimidade. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo a titularidade da corré Aparecida Rosa Duarte Bortolanza sobre os valores locatícios e autorizando o levantamento da quantia depositada judicialmente, condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se as recorrentes possuem legitimidade para receber os valores locatícios, ante suposta condição de possuidoras mediatas; e (ii) se houve extinção válida do alegado comodato verbal anteriormente existente entre os proprietários do imóvel e o genitor das apelantes.

iii. razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal demonstrou que o imóvel locado está edificado sobre lote de titularidade da recorrida, conforme matrícula imobiliária regularmente registrada, a qual goza de presunção relativa de legitimidade (CC, art. 1.245).

4. Restou comprovado que o genitor das apelantes ocupava o imóvel em razão de comodato verbal personalíssimo, extinto com seu falecimento, sem que houvesse renovação expressa da avença pelos proprietários em favor das herdeiras.

5. A ocupação subsequente pelas apelantes se deu sem respaldo jurídico, caracterizando posse injusta e impedindo o reconhecimento de direito ao recebimento dos aluguéis.

6. Os contratos de locação celebrados entre a empresa consignante e as apelantes não têm o condão de atribuir-lhes legitimidade para a percepção dos valores locatícios, por ausência de posse jurídica sobre o bem.

7. A existência de ação possessória conexa, ainda em trâmite, não impede a análise da legitimidade para recebimento dos valores consignados, por se tratar de objetos jurídicos distintos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comodato verbal é contrato de natureza personalíssima que se extingue com a morte do comodatário, salvo renovação expressa pelos proprietários. 2. A ocupação do imóvel por herdeiros do comodatário, sem autorização do proprietário, configura posse injusta. 3. A legitimidade para receber valores locatícios recai sobre o titular do domínio formal, salvo prova de posse jurídica válida por terceiro.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA CLERIS RAVANELLO E ANA CARLA RAVANELLO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. nº 0000603-23.2016.8.11.0037), julgou procedente o pedido formulado por ALVES PANTA E OLIVEIRA LTDA – ME, reconhecendo a titularidade da corré APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA sobre o crédito locatício objeto da controvérsia e determinando o levantamento da quantia consignada em seu favor.

Ademais, condenou as requeridas Ana Cleris Ravanello e Ana Carla Ravanello, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono da parte autora e mais 10% em favor do advogado da corré Aparecida Rosa Duarte Bortolanza (cf. Id. nº 315490371).

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese: a inexistência de comprovação do alegado contrato verbal de comodato; que, ainda que admitida a existência de referido contrato, não houve prévia decisão judicial que declarasse validamente sua rescisão; que o direito ao recebimento dos valores locatícios pertence às apelantes, na condição de possuidoras mediatas do imóvel; que não se constata nos autos qualquer elemento que comprove rescisão formal e válida do comodato verbal; que não houve prévia notificação extrajudicial ou judicial endereçada às apelantes exigindo a restituição do bem; e, por fim, que os contratos de locação foram celebrados entre a consignante e as próprias apelantes, evidenciando o exercício legítimo da posse.

As apelantes destacam, ademais, a existência de ação possessória conexa de reintegração de posse (Processo nº 0005003-80.2016.8.11.0037) ainda em trâmite, sem decisão definitiva, pleiteando que o levantamento dos valores consignados seja suspenso até o trânsito em julgado da referida demanda. Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer sua legitimidade para o recebimento dos valores locatícios. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento de que não houve rescisão formal e válida do comodato, preservando-se, assim, sua condição de possuidoras mediatas (cf. Id. nº 315490382).

As contrarrazões não foram apresentadas pela parte recorrida, conforme certificado nos autos, não obstante regularmente intimada.

É o necessário relato.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANA CLERIS RAVANELLO e ANA CARLA RAVANELLO, contra a r. sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por ALVES PANTA E OLIVEIRA LTDA – ME, que reconheceu a legitimidade da corré APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA para o levantamento dos valores consignados a título de aluguéis e condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos percentuais fixados na origem.

Consta dos autos que a empresa consignante ajuizou a presente demanda diante da dúvida quanto à titularidade dos valores locatícios, após ter sido notificada extrajudicialmente pelos recorridos, que se apresentaram como legítimos proprietários do imóvel locado, o qual vinha sendo administrado pelas apelantes, com as quais haviam sido firmados contratos de locação. A controvérsia instaurada consistia, portanto, em definir quem seria o destinatário legítimo dos aluguéis vencidos.

As apelantes sustentaram, em suas razões recursais, que o direito ao recebimento dos valores pertenceria a elas, seja por inexistência de contrato de comodato entre os apelados e o falecido genitor das recorrentes, seja porque não houve qualquer decisão judicial rescindindo referida relação jurídica. Alegaram, ademais, que exerciam a posse mediata do bem e que, por tal razão, os contratos celebrados com a consignante seriam válidos. Por fim, apontaram a existência de ação possessória conexa, ainda pendente de julgamento, requerendo que os valores permanecessem indisponíveis até o trânsito em julgado daquela demanda.

Senão vejamos na sentença:

DECIDO.

Nos termos do artigo 335, IV, do Código Civil, a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.

A dúvida, reconhecida como razoável pelo juízo, foi decorrente da notificação extrajudicial efetuada pela corré Aparecida Rosa Duarte Bortolanza (Num. 52819932 - Pág. 32).

As provas produzidas nos autos demonstram que a requerida Aparecida Rosa Duarte Bortolanza e seu esposo Wilson Antônio Bortolanza são legítimos proprietários do imóvel, haja vista que o imóvel objeto do contrato de locação entabulado com o autor está integralmente dentro do imóvel de propriedade da requerida Aparecida Rosa Duarte Bortolanza

- “lote nº 9, quadra 18 – matrícula imobiliária nº 1.197”. Ademais, restou suficientemente demonstrado que o genitor das corrés Ana Carla Ravanello e Ana Cleris Ravanello, Sr. Antoninho Ravanello, usufruía o imóvel, até a data de seu falecimento, em razão de um acordo verbal entre este e os legítimos proprietários, a título gratuito, em uma espécie de comodato verbal, mero ato de tolerância, o que não se confunde com o exercício efetivo da posse.

Resta evidente, portanto, a titularidade da corré Aparecida Rosa Duarte Bortolanza sobre o crédito após o falecimento do Sr. Antoninho Ravanello, sendo quem deve legitimamente receber o dinheiro.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e DECLARO a titularidade da corré Aparecida Rosa Duarte Bortolanza sobre o crédito, determinando o levantamento do valor consignado em seu favor.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas Ana Carla Ravanello e Ana Cleris Ravanello, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, para o causídico da parte autora e da corré Aparecida Rosa Duarte Bortolanza (10% para cada), nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, máxime pela média complexidade da ação.

Prosseguindo, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto suficientemente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório coligido aos autos.

A controvérsia submetida à apreciação judicial está restrita à definição de quem, entre os envolvidos, detém legitimidade para receber os valores locatícios consignados, não se confundindo com a questão possessória debatida em outra ação ainda em trâmite, cujo objeto é diverso.

A prova técnica produzida nos autos, aliada à prova testemunhal, foi clara e conclusiva no sentido de que o imóvel locado à empresa consignante encontra-se edificado sobre o lote nº 09 da quadra 18, pertencente aos apelados, conforme certificado na matrícula imobiliária nº 1197. Trata-se de elemento de fé pública, que corrobora a propriedade registral em nome dos recorridos e goza de presunção relativa de legitimidade, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

No tocante à origem da relação de uso do bem, a prova testemunhal colhida revela, de forma convergente, que o falecido Antoninho Ravanello, genitor das apelantes, utilizava o imóvel em virtude de comodato verbal concedido pelos apelados, caracterizando relação de mera tolerância.

A testemunha Marisane Cordeiro afirmou que “ficou combinado ambas as partes que a Maura, esposa do Seu Antoninho, usaria a sala como seu escritório por um período, ela então foi embora para Matupá, deixando a sala onde teria uma relojoaria”. O informante José Ravanello, tio das apelantes, confirmou que Antoninho reconhecia que a construção atingia o terreno dos apelados e, inclusive, teria proposto adquiri-lo. A posterior ocupação pelas herdeiras não se deu com respaldo jurídico, tampouco houve renovação ou ratificação do comodato pelos proprietários.

Importante destacar que o comodato verbal é contrato de natureza intuitu personae, com caráter personalíssimo, que se extingue automaticamente com o falecimento de qualquer das partes, salvo se houver expressa anuência dos herdeiros e dos proprietários, o que não ocorreu na espécie.

A jurisprudência pátria, em reiteradas decisões, tem reconhecido que a permanência do comodatário (ou de seus herdeiros) no imóvel após o falecimento do comodante, sem renovação expressa da avença, constitui posse injusta, configurando esbulho possessório.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. CONTRATO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM A MORTE DA COMODANTE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM MANTER A RELAÇÃO POR PARTE DOS HERDEIROS. PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA. POSSE INJUSTA. ESBULHO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Ação de reintegração de posse, na qual restou inconteste o contrato de comodato verbal existente entre a ré e a proprietária do imóvel. 2. Trata-se de vínculo intuitu personae. Logo, extingue-se com o óbito de qualquer das partes, salvo se houver ratificação por parte dos herdeiros, o que não ocorreu na hipótese. 3. A permanência da ré no imóvel após o prazo de 30 dias concedido para a desocupação, informado na notificação extrajudicial, tornou sua posse injusta, configurando o esbulho possessório. 4. Reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão possessória. 5. Recurso provido. (TJ-RJ, RAC 0006827-47.2020.8.19.0058, Rel. Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, j. 19/03/2024, pub. 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. PERSONALÍSSIMO. INTUITU PERSONAE. MORTE DO COMODATÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561 CPC. PRESENTES. Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter intuitu personae do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser deferida a reintegração da posse do imóvel na forma do art. 561 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS, RAI 5035864-72.2021.8.21.7000, Rel. Des. GELSON ROLIM STOCKER, j. 29/04/2021, pub. 07/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO VERBAL DE COMODATO – MORTE DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA COM O BEM MÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter intuitu personae do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser mantida a reintegração da posse do bem móvel, na forma do art. 561 CPC.

(TJMT, RAI 1004731-05.2024.8.11.0000, Rel. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024, DJE 05/06/2024)

Essas decisões ilustram a exata situação dos autos, onde, extinta a relação jurídica de comodato pelo falecimento do comodatário, não houve qualquer renovação da posse em favor das apelantes, cuja ocupação posterior se deu de forma precária e sem amparo legal.

Ainda que tenham celebrado contratos de locação com a empresa consignante, esses instrumentos não possuem aptidão para legitimar a percepção dos valores locatícios, porquanto não reconhecem, nem poderiam reconhecer, direito de posse regular sobre bem alheio.

A alegação de inexistência de prévia notificação tampouco se sustenta, diante da prova testemunhal que indicou que a viúva do comodatário desocupou voluntariamente o imóvel, retirando-se da localidade sem resistência, circunstância suficiente para evidenciar a extinção da avença.

Por fim, a existência de ação possessória em trâmite, embora envolvendo o mesmo bem, não impede o regular julgamento da presente ação de consignação, cujo objeto é distinto e voltado apenas à definição da legitimidade do credor dos valores ofertados em juízo.

Dessa forma, inexiste nulidade a ser reconhecida, tampouco se verifica fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025